Tribunal: TJDFT
Processo: 0001364-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II – A inexistência de omissão no julgado embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
III – Embargos de declaração rejeitados.